Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718837-40.2021.8.07.0007 EMBARGANTE: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO EMBARGADO: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gildemar de Deus Carvalho (Id. 62652578) em face do v. Acórdão Id. 62331452. Na petição Id. 64565611, o Embargado informa que as partes firmaram acordo extrajudicial. Devidamente intimado, o Embargado requer a desistência dos Embargos de Declaração opostos. Assim, HOMOLOGO o pedido Id. 64845204, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora